Tribunal: STF
Processo: Rcl 53947
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo regimental. Reclamação. 1. Operação Decantação. Não demonstração de descumprimento da decisão proferida na PET 6.554, apontada como paradigma. 2. Decisão que declarou a ilicitude das provas apenas em relação aos detentores de foro especial, enfatizando que esse efeito não se estendia aos demais investigados. 3. Pretensão de alterar o resultado desse julgamento. Impossibilidade. 4. Agravo desprovido.